Tribunal: TJSP
Processo: 2266298-92.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Execução Penal – Alegação de ilegalidade em decisão que diante do não pagamento de pena de multa por sentenciado, determinou a extração de certidão para inscrição de dívida ativa e encaminhamento à Procuradoria do Estado de SP – Legitimidade do MP para executar valores a título de pena de multa, independentemente de inscrição em dívida ativa – Legitimidade da

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Execução Penal – Alegação de ilegalidade em decisão que diante do não pagamento de pena de multa por sentenciado, determinou a extração de certidão para inscrição de dívida ativa e encaminhamento à Procuradoria do Estado de SP – Legitimidade do MP para executar valores a título de pena de multa, independentemente de inscrição em dívida ativa – Legitimidade da Procuradoria da Fazenda para executar os valores em caso de inércia, por 90 dias, do MP em fazê-lo – Decisão firmada pelo STF na ADI 3150 – Efeito vinculante e eficácia erga omnes – Ilegalidade da decisão atacada – Ofensa a direito líquido e certo do MP (129, I, CF88 e art. 164, da LEP) - Segurança concedida - (voto n.o 41275).